Tribunal: STJ
Processo: 2276658-13.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025065 - SP(2025/0310013-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: WILMA MARCELOS FERNANDES COUTO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
AGRAVADO
: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
ADVOGADO
: ALESSANDRO PICCOLO ACAYABA DE TOLEDO - SP167922
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REAJUSTE CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reajuste contratual.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 284/STF.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:23
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: ed8a6c30-6bcf-4938-b6f6-10da0caf43ee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025065 - SP (2025/0310013-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: WILMA MARCELOS FERNANDES COUTO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
AGRAVADO
: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
ADVOGADO
: ALESSANDRO PICCOLO ACAYABA DE TOLEDO - SP167922
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REAJUSTE CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reajuste contratual.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 284/STF.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por WILMA MARCELOS FERNANDES
COUTO, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial..
de reajuste contratual, ajuizada pela agravante, em face de
Ação:
BRADESCO SAÚDE S.A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A, na qual
requer a apuração, em liquidação de sentença, de índices substitutivos de reajustes
por sinistralidade desde 2013 e a substituição pelos índices autorizados pela ANS.
homologou o laudo pericial, reconhecendo como
Decisão interlocutória:
corretos os reajustes aplicados pela requerida BRADESCO SAÚDE S.A, sem valores a
restituir e sem alterar o índice dos planos individuais por se tratar de plano coletivo.
Documento eletrônico VDA52916261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:10:47
Código de Controle do Documento: d67196f9-005b-40f0-a9f4-06813410f29c

negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
PERÍCIA – OPUGNAÇÃO A LAUDO BEM REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS POR DESCARACTERIZAR O LABOR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO
NÃO PROVIDO.
(e-STJ fl. 32)
opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que não incide a
e
Agravo interno:
Súmula 7/STJ
que há violação dos arts. 1.022, II, 473 e 502 do CPC, e 6o, V, e 39 do CDC, além de
descumprimento do título executivo. Traz questões relativas ao mérito do recurso
especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:
incidência da
(arts. 473, §2o, e 502, ambos do CPC).
Súmula 284/STF

- Da deficiência de fundamentação (
– não demonstração
Súmula 284/STF)
de violação
A decisão de admissibilidade do TJ/SP identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão da
controvérsia (Súmula 284/STF), em relação aos arts. 473, §2o, e 502, ambos do CPC.
No entanto, nas razões do agravo em recurso especial a parte agravante não
identificou que os fatos contidos no acórdão recorrido seriam abrangidos pelas
questões jurídicas expostas no recurso especial, o que caracteriza a ausência de
demonstração da violação legal.
Nesse sentido:
Terceira Turma, DJe de
e
REsp n. 2.071.955/RS,
7/3/2024
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.
Documento eletrônico VDA52916261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:10:47
Código de Controle do Documento: d67196f9-005b-40f0-a9f4-06813410f29c

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA52916261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:10:47
Código de Controle do Documento: d67196f9-005b-40f0-a9f4-06813410f29c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.025.065 / SP
Número Registro: 2025/0310013-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00138842420228260100
11268375020188260100
138842420228260100
13884242022826010011268375020188260100 22766581320248260000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILMA MARCELOS FERNANDES COUTO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
AGRAVADO
: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
ADVOGADO : ALESSANDRO PICCOLO ACAYABA DE TOLEDO - SP167922
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WILMA MARCELOS FERNANDES COUTO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
AGRAVADO
: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
ADVOGADO : ALESSANDRO PICCOLO ACAYABA DE TOLEDO - SP167922
Documento eletrônico VDA54617560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: ba735eea-d31c-4781-b024-25c91d20d6e1

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: ba735eea-d31c-4781-b024-25c91d20d6e1